Tribunal: TJSP
Processo: 1010553-16.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
QUERELA NULLITATIS - PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA , TRANSITADA EM JULGADO – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Esgotados os meios de localização pessoal da parte ré, não se faz necessária a procura

Ementa:

QUERELA NULLITATIS - PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA , TRANSITADA EM JULGADO – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Esgotados os meios de localização pessoal da parte ré, não se faz necessária a procura indiscriminada para a obtenção do paradeiro da mesma. Procurada nos endereços conhecidos, mas não localizada, legítima a citação editalícia, sendo de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.